Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-34.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-34.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (RECORRENTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE COSTA ABREU - CPF: 046.927.972-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES - CPF: 067.606.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNATHAS DE LIMA PASSOS - CPF: 974.717.042-68 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO DA SILVA CARNEIRO - CPF: 705.757.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000390-34.2023.8.11.0108

RECORRENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos por Pablo Henrique Costa Abreu e João Carlos Queiroz de Oliveira contra sentença que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal). Alegam ausência de indícios de autoria e requerem a impronúncia ou absolvição sumária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia dos recorrentes e submetê-los ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta quanto à participação dos réus no crime.

O conjunto probatório, incluindo o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação e análise de dados de aparelhos celulares aprendidos, indica a vinculação dos recorrentes ao crime.

A existência de versões conflitantes deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF/88).

Ausente prova cabal da negativa de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A existência de indícios suficientes de autoria autoriza submeter os réus ao Tribunal do Júri, a quem cabe a análise aprofundada das provas e a decisão sobre a culpabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.876/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/09/2024, DJe de 09/10/2024; TJ/MT, N.U 1002463-80.2022.8.11.0021, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/07/2023, DJE 21/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000390-34.2023.8.11.0108

RECORRENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Pablo Henrique Costa Abreu e João Carlos Queiroz de Oliveira, contra sentença que os pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal,
(homicídio qualificado
pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, asseveram que devem ser impronunciados “
por falta de indícios de autoria

(art. 414, CPP)”
’ ou absolvidos “
pela ausência de provas de autoria (art. 415, II, CPP)
”
(Id.
268675569 - pág. 1-5 e 268675574 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 268675580 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
272585868 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000390-34.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes e a Carlos Gabriel Rodrigues Alves o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I
nfere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Tapurah, n. 40, Bairro Itanhangá, em Itanhangá/MT, os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES, imbuídos de animus necandi, agindo em concurso de agentes, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, utilizando-se de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram JONNATHAS DE LIMA PASSOS, com diversos disparos de arma de fogo.

Conforme restou apurado, a Polícia Militar foi acionada via 190, para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Cohab, na Rua Tapurah, recebendo a informação de que a vítima Jonnathas de Lima Passos teria sido atingido por diversos disparos de arma de fogo quando chegava em sua residência.

De imediato os policiais acionaram a equipe médica de plantão e se deslocaram até o local dos fatos, ocasião em que encontraram a vítima Jonnathas de Lima Passos com várias perfurações de disparo de arma de fogo, já sem vida.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram diligências, obtendo informações de que foi avistado um suspeito com vestes todas pretas em uma moto Broz saindo do local, contudo, próximo ao corpo do ofendido foram encontradas várias cápsulas deflagradas de armas de fogo calibre .40 e 9mm, indicando que se tratavam de dois ou mais autores.

Consta ainda que em investigações os policiais civis identificaram que a vítima teria sido ameaçada por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” em seu salão de beleza, diante da suspeita de que Jonnathas estaria vendendo drogas sem autorização da referida facção.

De acordo com o apurado, a polícia identificou que os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA (atual disciplina do “Comando Vermelho” na cidade de Itanhangá/MT) e PABLO HENRIQUE COSTA ABREU foram os responsáveis pelos disparos de armas de fogo desferidos em desfavor da vítima e que na casa dos imputados foi encontrada uma pequena fogueira já apagada, contendo restos de roubas queimadas, incluindo uma camiseta e pedaço de roupa de cor vermelha.

Depreende-se que, foi realizada a análise de 03 (três) aparelhos celulares apreendidos com os denunciados, ocasião em que se constatou um vídeo onde a adolescente C.G. é coagida a entregar pessoas que estavam efetuando a venda de drogas sem autorização do “Comando Vermelho” naquele município e que a vítima Jonnathas foi citada no referido vídeo, gravado dois dias antes de seu homicídio.

Ressai ainda que, no outro aparelho celular pertencente ao imputado PABLO foram identificadas diversas trocas de mensagens e ligações com JOÃO CARLOS na data do homicídio, momentos antes da execução e que ficou caracterizada que a função do denunciado PABLO HENRIQUE COSTA ABREU era de vigiar a vítima e repassar as informações de sua movimentação.

Perfilha-se que, no celular de PABLO também foi possível verificar que o imputado esteve na casa da vítima no horário do crime, que ele realizou 18 (dezoito) chamadas para o denunciado JOÃO CARLOS, entre as 18h12min e 20h37min e efetuou duas chamadas para o número (66) 98461-2247, identificado como sendo de vulgo “Sapinho”, o denunciado CARLOS GABRIEL RODRIGUES às 20h07 e às 20h27, uma chamada realizada por meio do aplicativo WhatsApp, às 19h33min, e que as ligações teriam sido realizadas diante de JOÃO CARLOS não ter atendido os chamados.

Cabe mencionar que, também foram encontradas conversas no celular de propriedade de JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA comprovando sua ligação com CARLOS GABRIEL e que João recebeu a tarefa de aplicar uma punição a vítima que contrariou um interesse da organização criminosa.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem da portaria n. 2022.10.16661 (fls. 05/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), Auto de Reconhecimento de Cadáver n. 2022.16.394819 (fls. 11/12), Laudo de Exame de Constatação de Local de Crime (fls. 42/52), Termo de Apreensão n. 2022.16.444242 (fls. 80/81), Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (fls. 84/99), certidão de óbito de fl. 102, relatório de investigação policial de fls. 107/137, relatório de investigação e análise exploratória de aparelho celular (fls. 138/154), relatório n. 2023.12.3133 (fls. 157/172), e por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Assim sendo, os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES, praticaram o crime de homicídio qualificado, com motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. [...]

(
Id.

268675294 - pág. 1-6).

Apesar de pronunciado,
Carlos Gabriel Rodrigues Alves não recorreu (Id.
268675547 - pág. 8).

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Ao reverso do alegado, as provas produzidas fornecem indicativos bastantes quanto a participação dos réus no crime.

O conjunto probatório demonstra que Jonnathas de Lima Passos, vulgo Izael Cabelereiro, foi abordado quando chegava em casa, por dois indivíduos armados, em uma motocicleta Honda Broz, de cor preta, que efetuaram diversos disparos que causaram sua morte.

Depois do acontecido, a polícia descobriu que ele estava sendo ameaçado por uma fação criminosa, por causa da venda de drogas.

Na sequência, João Carlos e Pablo – que eram investigados por outras situações – foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas.

Nos telefones apreendidos foram encontradas diversas tratativas do homicídio, confirmando a participação deles e de Carlos Gabriel no ocorrido.

Além disso, descobriram que um dos celulares pertencia à adolescente Caroline Germano – identificada como usuária de drogas – contendo um vídeo em que ela delatava ‘os cabriteiros de Itanhangá’, confirmando a suspeita de que o homicídio teve motivação no tráfico.

Na instrução processual, Guilherme Pompeu Pimenta Negri – delegado de polícia – descreveu minuciosamente o trabalho investigativo que desvendou a participação dos réus no crime:

MP: [...] quero que o senhor fale para a gente como foram essas investigações desse crime?

T
: Doutor, temos que os envolvidos são ligados à facção criminosa atuando aqui no estado, Comando Vermelho; na época,

o João Carlos, principal suspeito, atuava como disciplina
, cargo este, podemos chamar de cargo, mas é uma função exercida dentro do crime organizado, que é aquele responsável pela aplicação dos denominados, famigerados ‘salves’, então
o João Carlos é o principal suspeito de ter realizado aqueles disparos contra a vítima, ele junto com Carlos Gabriel, que são nossos suspeitos, os dois executores
; agora vamos debruçar sobre a participação dos outros, a investigação começou no dia posterior ao homicídio onde a Polícia Civil já monitorava o alvo em relação ao tráfico de drogas, ele já era monitorado por nossa equipe, já tínhamos relatório, etc. em relação a atuação do João em relação ao tráfico de drogas e resolvermos após flagrar o Pablo, que morava junto com o João, dispensando uma porção de maconha, também o próprio João no sofá da casa tendo uma conduta suspeita, é uma casa aberta, que não havia nenhum muro, nada que impedisse nossa visualização [...] para o flagrante de tráfico de drogas, então dessa forma realizamos a incursão, foi feita a abordagem nos dois suspeitos, foram encontradas diversas drogas, etc. tudo relacionado ao tráfico de drogas; naquela data conseguimos comprovar e verificar uma fogueira no fundo da casa do João, na verdade eram duas casas, na verdade no fundo da casa do Pablo, que era a casa mais aos fundos, e lá tinha vestígios de uma queimada recente, uma fogueira mesmo, lá tinha pedaços de roupas, tênis, etc.;
já meio naquela questão de a gente ter meio desconfiança que ele poderia ter envolvimento com o homicídio visto que era disciplinar,
etc., revolvemos já no local registrar umas fotos, tal, que estão colacionadas no inquérito; [...] pedi uma quebra de dados, doutor, salvo engano, no relatório policial é bem demonstrado a relação de todos os envolvidos no homicídio;
Pablo confessa para a equipe policial que realizou atividade de vigilância da vítima, ficou esperando o ‘Izael Cabelereiro’ sair, o apelido dele era Izael, do Jonnathas, o Izael sair do seu estabelecimento comercial, Pablo ficou nessa vigilância, seguiu, fez, salvo engano, dezesseis ou dezoito ligações entre os envolvidos, há esses indícios fortes, o próprio Pablo confessou que ele avisava o João Carlos, avisava para o João Carlos onde a vitima Jonnathas ou Izael estava percorrendo seu caminho de volta para casa;
então Pablo atuou como partícipe dessa forma no entender da Polícia Civil, ele não praticou nenhum ato executório, mas foi a pessoa responsável por passar essas informações;
enquanto o João Carlos e o Carlos Gabriel, vulgo Sapinho, foram os responsáveis pela execução direta da vítima, tanto é que logo após o crime o Carlos Gabriel evadiu-se, ficou meses fora da cidade
, tentamos várias diligências para intimá-lo [...], acho que no geral é isso doutor em relação ao homicídio, né?

MP: Vocês conseguiram apurar a motivação do crime?

T: Motivação: o Izael, Jonnathas na verdade, já vinha sofrendo ameaça do Comando Vermelho, um outro integrante havia ido, se deslocado até o salão de beleza da vítima, isso teve testemunhas as quais por medo não quiseram formalmente indicar isso no inquérito; talvez, salvo engano, não lembro, o irmão comentou de forma bem genérica isso nos autos, não me recordo ao certo, que
ele já vinha sofrendo ameaças do Comando Vermelho, que ele foi avisado que não era para ‘cabritar’, ou seja, o ato da cabritagem é a venda de drogas por terceiros, de entorpecentes que não foram disponibilizados pelo Comando Vermelho, então eles entendem que isso é uma concorrência frente à facção que é dominante, que é atuante, então qualquer pessoa que venda drogas, que forneça droga até em preço diferente ou não autorizada pelo Comando Vermelha acaba sendo decretado e o Jonnathas fora avisado disso por diversas vezes, o traficante conhecido como Baiano foi até o estabelecimento, isso que a gente tem de informações informais, vamos dizer assim, que o Baiano foi lá e ameaçou a vítima, dizendo que era para ela parar de traficar; então motivação torpe em razão dessa suposta concorrência no mundo da venda de droga.

MP: Vocês identificaram algum veículo, moto, carro, que possa ter sido utilizado no crime?

T: I
dentificamos a moto exata que fora utilizada no crime, o rapaz, não lembro o nome dele ao certo, está aí nos autos, ele emprestou a moto para o João
; o João apresentou uma versão falaciosa para a polícia, dizendo primeiro que havia saído de bicicleta, depois a própria namorada diz que ele saiu de carro, mas o que ficou... a verdade da investigação ela foi exposta, uma vez que esse menino daí de Itanhangá emprestou a moto para ele [...], o João mentiu para esse menino, falou que iria comprar um lanche, fazer alguma coisa, e ele realmente ficou com a moto exclusivamente para realizar o crime, isso foi uma forma de ‘desbaratinar’ [...], de não chamar a atenção usando o próprio veículo que ele tinha na época, que era uma outra motocicleta, então no caso ele emprestou a moto desse menino para o cometimento do crime.

MP: Você se recorda como a polícia chegou nessa motocicleta?

T: Doutor, não me recordo, acho que denúncia anônima, as características também da moto, características bem evidentes.

MP: A namorado do Pablo também foi ouvida?

T: Ela foi ouvida na condição de testemunha, porque ela presenciou o próprio namorado realizando essa atividade de vigilância, então ela foi testemunha do que ele fez, então ela foi ouvida e confirmou a confissão do próprio namorado de que ficou à espera do Jonnathas, próximo ao supermercado analisando a vítima, as ligações, então ela foi testemunha do ato cometido por seu namorado, o Pablo.

MP: [...] a vítima, pela investigação, era usuária ou vendedor de entorpecentes?

T: Doutor, o que a gente... usuário com certeza, o pai já havia alertado, todos já estavam alertando [...], era usuário de drogas, em especial da cocaína, mas eu acredito, a investigação apontou que esse tipo de usuário consegue drogas com outras pessoas, sejam caminhoneiros, de qualquer outra fonte, e vendem para conhecidos esse tipo de droga, a cocaína no caso lá em Itanhangá, para levantar um pouco de dinheiro e manter-se no vicio, basicamente foi isso; importante ressaltar, lembrei agora,
que a gente, em diligência, descobriu uma menor de idade, o nome dela está nos autos, ela foi sequestrada e torturada, aparentemente também pelo João Carlos, um dos celulares que nós encontramos no dia lá no flagrante na casa do João, era de propriedade dessa adolescente, mas estava na posse do suspeito João, e com autorização judicial para acesso a esse celular, vimos, tivemos conhecimento, está relacionado no inquérito, um vídeo em que ela é obrigada a delatar quem seriam os cabriteiros de Itanhangá, isso são dias bem próximos anteriores ao assassinato de Jonnathas, então essa menina, salvo engano o nome dela é Carol, menor de idade, sequestrada e obrigada a delatar, então ela, por fazer uso compartilhado de droga com a vítima, o Jonnathas, tinha conhecimento que ele estava tendo ou vendendo droga que não era do Comando Vermelho; então doutor é tipo de investigação paralela obscura que o Comando Vermelho faz, como se fosse, entre aspas, uma polícia investigativa [...].

[...]

Defesa: [...] no celular do João foi encontrado uma conversa, que segundo informações da própria polícia, a voz era de Eli Henrique, dizendo: “olha mano, já estamos com a arma do crime, eu e Gustavinho já estamos aqui na casa do Luiz com a arma do crime”; diante disso, em nenhum momento foi colocado Gustavinho ou Eli Henrique como suspeito de ser a pessoa que estava junto com o João?

T: Doutor, pela dinâmica e o que nós entendemos, o menor de idade, por ainda ser justamente menor de idade, nesses atos, a priori, por enquanto, nesses atos ele não participou do ato de execução, por justamente ser menor de idade,
então a suspeita recai, a indicação nossa recai por Carlos Gabriel em razão de ele ter comentado no grupo que estava com as armas, etc. é isso que me recordo doutor.

[...]

Defesa: [...] vocês foram aí no outro dia na casa de João Calos e do Pablo, como que ocorreu isso, foi denuncia anônima, como que procedeu essa informação que vocês foram diretamente na casa deles?

T: Então doutora, há uma troca de informações entre as policiais, há relatórios, denúncias anônimas, que os policiais ficam incumbidos de realizar, de ouvir, de perceber sobre essa traficância que é contumaz tanto na cidade de Tapurah como Itanhangá, então lá, salgo engano, já era alvo de denúncia anônima, provavelmente está colacionado no inquérito, salvo engano [...]; no dia doutora, conforme disse no início do meu depoimento, lá não há muro fechado, é bem evidente, inclusive a equipe toda visualizou, nós estávamos em um carro caracterizado, vimos o susto que o Pablo fez, ele estava no gramado da residência, ele olhou para a viatura, olhou para nós e jogou, dispensou um pacote, uma sacola do lado do pé dele, no gramado, não tinha como ele esconder, então, assim, demostra um grande nervosismo frente à equipe policial, e ao mesmo tempo o João Carlos estava tentando esconder algo dentro do sofá, estava com a porta aberta, então estava bem escancarado, digamos que o tráfico ocorria naquela residência de forma bem descansada, tanto é que era objeto de várias denúncias anônimas e diante desse evidente flagrante pudemos realizar ali a abordagem policial.

[...]

Defesa: Você comentou que o Pablo fez a confissão em depoimento, era depoimento na delegacia ou foi quando você pegou o Pablo, colocou dentro do carro e foi dar uma volta tão somente com ele [...] com outro policial?

T: Não doutora, não me recordo de ter feito isso, salvo engano a confissão dele está nos autos, está escrita na delegacia.

Defesa: Ele permaneceu em silêncio, então foi no momento que você pegou ele, colocou no carro e foi dar a volta?

T: Não doutora, não me recordo de ter feito isso [...], eu me confundi, quem falou essa questão de ele ter feito a vigilância foi a namorada, esqueci o nome dela [...], a namorada que contou que ficou na companhia do Pablo [...], que ele ficou mexendo no celular, que viu ele ligando [...], acho que foi a namorada mesmo.

Defesa: Esse depoimento da namorada dele deu no dia, como que foi, ela pegou e deu o depoimento, você leu o depoimento para ela, como que realizou, pode me dizer, lembra?

T: Não me recordo, mas fizemos o depoimento dela normal como testemunha, então normal.

Defesa: E da extração de dados do Pablo, como que foi?

T: Doutora, é o que está nos autos, o que está no relatório.

Defesa: Não, mas o que você lembra doutor, é isso que não está nos autos, o que você lembra?

T: O que eu lembro [...], foi o que eu já disse, um relatório que apontou a ligação entre os envolvidos, o google maps que mostra que Pablo perseguiu a vítima no mesmo local que ela, o grupo de WhatsApp que eles falam das duas armas utilizadas no crime, lembro disso doutora. [...]
(Id. 268675366 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Cleomar Eterno de Campos corrobora o envolvimento deles no homicídio,
verbis:

MP: [...] queria que o senhor falasse, por favor, para a gente como foi a sua atuação nas atividades de investigação desse crime.

T: Então, doutor, esse fato específico, logo após o ocorrido, o homicídio do cabeleireiro, do Jonnathas, nossa equipe entrou a campo na questão da investigação e, em detrimento, a gente já tinha ali algumas informações preliminares, inclusive com conversa com o pai, com familiares e outras informações que indicavam, por exemplo, que ali foi uma ação criminosa do CV; a gente já tinha a relação assim, do quadro de disciplina do CV, que praticamente atuava nessas funções, são informações preliminares dessa situação e, em detrimento de um fragrante de tráfico de droga, a gente acabou colhendo mais indícios que pudesse realmente indicar os autores ou as pessoas que participaram tanto na execução quanto do planejamento e no apoio logístico desse crime;
através desse fragrante de tráfico de drogas, nós chegamos até o Pablo e o Baby;
na oportunidade, naquele momento, foram presos por essa questão no flagrante [...];
cabe destacar que a gente pôde, através das extrações e análises do aparelho celular reunir fortes indícios que indicam a dinâmica de como praticamente tudo aconteceu
; então foram confeccionados dois relatórios, não sei se mais, mas constam nos autos, que
demonstram que o Pablo teria feito a vigilância, o papel de vigilância, de cuidar, observava justamente a hora que a vítima iria sair do seu trabalho e, posteriormente, passava por informação para os demais, no caso, o João Carlos, vulgo C2, que era o vulgo dele naquele momento
,
junto com eles, estava ainda o Sapinho, que estaria junto com ele nesse momento,
tinham outros também que a investigação apontava, o Mudinho, que de certa forma tinha conhecimento de todo o planejamento para a execução da vítima, e outros que talvez ainda possam aparecer, mas
o que a gente conseguiu concluir foi com relação a isso [...], João Carlos, Pablo e o Sapinho [...], que foi o Baby que teria atirado, tendo em vista que foram dois executores, ou seja, duas armas, uma 9mm e uma .40
; cabe destacar, eu não sei se consta nos autos, mas em análise e extração de dados de celulares aqui, por isso que eu estou falando, não me recordo se consta nos autos com relação a esse homicídio, mas a gente tem imagens do João Carlos com uma pistola, provavelmente .40, o que indica que pode ser a mesma arma utilizada, por isso que eu estou dizendo, não sei se consta nos autos isso, durante a extração
a gente encontrou um vídeo em que ele está testando essa pistola, então o que indica que provavelmente pode ser ele o executor, e o Sapinho também, no caso, estaria com ele na hora do crime, como a gente sabe que foram duas armas, a gente está concluindo que sejam os dois [...];
então o que a gente recorda dos fatos é isso, tem os relatórios que estão presentes aí, os elementos que a gente explorou para que pudesse indiciar essas pessoas.

MP: Você se recorda se foi possível identificar a motivação do crime?

T:
A motivação do crime é justamente fútil, óbvio, a questão aí é mais a questão da organização criminosa querendo executar as pessoas que eles intitulam de cabriteiro ou cabrito
,
ou seja, são pessoas que, de certa forma, acabam adquirindo entorpecente sem autorização e sem pagar taxa para o CV e acaba sendo uma concorrência para eles
, tendo em vista que o Jonnathas também é cabeleireiro e tinha um motivo pessoal aí também com a vítima, com essa questão de cabeleireiro, não ficou comprovado qual era esse motivo, mas tinha uma rixa entre eles, não sei se havia essa concorrência também de salão, mas isso não ficou comprovado, a gente tomou conhecimento pelos próprios familiares que esteve na delegacia dando depoimento, os familiares também nos relataram que seu filho, no caso
o pai, relata que a vítima, o filho teria conversado com a família e avisado que realmente já estavam algumas pessoas em um salão armado, com o Baiano, que pertence à facção, e que tanto o João e outros já estariam ali meio que ameaçando ele
,
querendo pressionar por que ele estava vendendo droga, e passou algumas informações nesse sentido
;
então o motivo mesmo é essa questão da vítima sendo suspeita de estar vendendo droga sem autorização e sem pagar a taxa para o Comando Vermelho, intitulado de cabriteiro
.

MP: Ok, você chegou a conversar com a esposa da vítima?

T:Olha, ela esteve na delegacia, eu conversei com os dois, tanto com a esposa como com o pai, entendeu?, mas eu não vou me recordar muito dessa conversa, sinceramente.

MP: Foi identificado algum veículo, carro ou moto que possa ter sido utilizado na execução do crime?

T: Sim doutor, nós chegamos a uma moto, acho que se não me engano Broz, consta a foto dela nos autos, nós tivemos informações de quem seria o dono dessa moto, salvo engano, foi através de informações anônimas, nós procuramos essa pessoa e ela realmente falou, inclusive deu o depoimento dela explicando praticamente como que se deu essa questão, ela emprestou a moto para o Baby e ele ficou com essa moto durante um período, no período da execução
, lembrando que essa moto também foi vista nas mediações do local por pessoas que passaram a informação para a polícia; não sei, não posso afirmar se foi colhida a informação dessa pessoa, até porque ninguém quer colocar o nome mais nessas situações ou prestar depoimento, porque depois é ameaçada e pode até ser morta pelo crime organizado.

MP: Ok, o senhor chegou a conversar com a namorada do Pablo?

T
:
Nós conversamos.

MP: Você recorda o que ela teria dito à polícia?

T: Então, ela praticamente disse que estava com o Pablo no mercado Vitória, na lanchonete, que realmente estava na companhia dele, com o objetivo... que o Pablo estava realmente observando a vítima, que era essa a missão dele; o Pablo também confessou para nós, de forma informal, na hora do papel, já com a presença do advogado, ele permaneceu em silêncio
.

[...]

Defesa: [...] você acabou de falar aí que as investigações iniciais levaram inicialmente para o João Carlos e o Pablo e que, posteriormente, através da perícia dos telefones vocês chegaram, então, ao Rafael, ao Malote, que é o Eli Henrique, e ao Gustavinho, é isso mesmo?

T: É.

Defesa: Até chegar nessas notícias, alguma testemunha tinha mencionado o nome do Carlos Gabriel?

T: Doutor, para ser bem sincero, hoje está cada dia mais difícil da gente conseguir, como diz, colher depoimentos de testemunha que possa, mesmo que tenha de forma visual presenciado algum crime, então assim, informações posteriores chegaram várias, que indicavam justamente quem seriam as pessoas, mas a gente não teve como colocar no papel, nenhuma queria colocar [...], em muitos casos a gente colhe essas informações e assim, o que nós podemos colocar de relevante aqui mesmo é o que está no aparelho, na extração dos dados, na análise do aparelho celular; então assim, o Sapinho a gente sabe que ele era trabalhador e tal, mas em determinado momento ele se perdeu nas droga e entrou no crime organizado, estava sim ajudando na disciplina, de fazer disciplina do crime organizado,
tanto é que dá para perceber nitidamente que ele fala que já está em vários momentos, em dias anteriores ao crime praticamente demonstra ali o planejamento deles com relação a essa questão da execução
.

Defesa: Nas investigações encontraram uma mensagem no telefone do Carlos Gabriel na qual foi identificado que a voz seria do Eli Henrique, o Malote, dizendo: “oh cara, nós já estamos aqui na casa do Elias mano, estamos aqui eu e o Gustavinho, estamos com as armas”, você se lembra disso?

T: Lembro.

Defesa: Realmente a voz era do Henrique nessa ligação.

T: Sim, a análise que a gente faz com outras vozes, né?, depois a gente viu que ela é idêntica.

Defesa: Considerando que o Eli Henrique e o Gustavinho estavam com essas armas uma semana antes, eles não poderiam ser um deles, por exemplo, a pessoa que estava, digamos, junto, supostamente junto com com a pessoa que estava lá tirando?

T: Não doutor, ficou comprovado... no relatório, não vou lembrar agora todas as fases do relatório, mas assim, os indícios demonstram que quem estava lá no local era justamente o Sapinho e o Baby, a gente até acredita que o Malote também poderia estar no local, dando suporte lá, dizer quem apertou, quem estava com tal arma, isso a gente não tem como afirmar.

Defesa: Por que que você afirma que os indícios levaram ao Carlos Gabriel e não ao Malote, quais são esses indícios?

T: Então, o que a gente pode apurar é que os três , diante de informação, estavam lá, agora dizer quem atirou, realmente isso eu não posso afirmar[...]. [...]
(Id. 268675364 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A inquisição do IPC Alex Rodrigues Alves de Lima foi no mesmo sentido (Id. 268675365 - pág. 1-2).

O relato de Emily Souza da Silva na fase inquisitorial confere credibilidade à narrativa, pois descreve a atuação de Pablo de delito:

Que é namorada de Pablo Henrique Costa Abreu [...]. Que na data de ontem, 05/10/22, estava na companhia de Pablo no espetinho da Jô, por volta das 18:00 hrs. Que não estava com celular, mas seu namoradão sim. Que presenciou ele mandado áudio de WhatsApp e fez ligações para uma pessoa desconhecida.
Que a declarante confirma que Pablo recebeu ligações de terceiro para ele informar se a vítima de homicídio já havia saído do salão de beleza em que é proprietário.
Que Pablo posteriormente efetuou diversas ligações para a pessoa desconhecida e não conseguiu entrar em contato com esta para avisar que Jonnathas de Lima Passos havia saído do salão no sentido do espetinho Ki Delícia. Que Pablo ainda tentou seguir a vítima, mas perdeu o alcance dela. Que ainda deram voltas na Cohab para achar o carro da vítima, mas sem sucesso. Que a Pamela, esposa de João Carlos Queiroz de Oliviera, vulta Beibe, Baby, C2, mandou mensagem para Pablo dizendo que tinha gente na frente da casa deles para comprar drogas, porém Pablo informou presencialmente ao interessado pela droga que a boca estava desativada naquele momento.
Em seguida foi dar uma volta com Pablo, quando o casal visualizou que Jonnathas Passos havia sido assassinado
. Que perguntada de na data de ontem em ou qualquer outra circunstância já saiu sozinha usando o celular de Pablo, respondeu que nunca, que inclusive ontem estava sem celular e Pablo usava o dele. [...]
(Id. 268675097 - pág. 1-3).

Conquanto na instrução ela tenha se retratado, dizendo que ‘foi coagida pelos policiais e que assinou o depoimento sem ler’ (Id. 268675408 - pág. 1
-2), a nova versão é duvidosa.

De fato, Eliandra Gomes – advogada que a acompanhou na fase de investigação – garantiu para o Promotor de Justiça que Emily ‘leu o depoimento antes de assinar’ e que se tivesse dito que seu conteúdo não era verdadeiro, não o teria assinado junto com ela (Id. 268675410 - pág. 1).

A oitiva de Daniel Moreto no inquérito policial se agrega aos elementos de convicção coletados. A testemunha declarou que é proprietário da motocicleta e que a emprestou para João Carlos no dia dos fatos:

Que é conhecido de João Carlos Queiroz de Oliviera, vulgo Baby, Beibe.
Que após diligências realizadas na data de hoje para elucidar o crime, a equipe policial identificou que a moto do declarante, Honda Broz, 160cc, de cor preta, placa não lembrada, foi utilizada no crime
.
Que ontem, por volta das 18:00 hrs emprestou sua moto para João Carlos Queiroz de Oliveira
. Que por volta das 21:30 hrs para as 22:00 hrs, o declarante foi buscar a sua moto na casa de João Carlos. Que o declarante não sabe para onde João Carlos tenha ido com sua moto. Que afirma que ao emprestar a moto para João Carlos, este disse apenas que iria comprar comida e já entregaria de volta. Que não tem nenhuma participação no criem e nem sabe se João Carlos tem ligação como homicídio [...]
(Id. 268675097 - pág. 23-24).

Apesar de em juízo desmentir a informação, ele não forneceu explicações para o acontecido (Id.

268675479 - pág. 1 – relatórios de mídias).

A prova documental produzida se alinha aos elementos angariados.

O relatório de extração de dados de aparelho celular consignou:

MENOR SOB AMEAÇA IMPLICA A VÍTIMA EM TRÁFICO DE DROGAS: Durante a análise do aparelho pela equipe de investigação, constatou-se que o celular supracitado não pertence à JOÃO CARLOS “C2” ou “BABY e sim à menor Caroline Germano “CAROL” e pode-se perceber que o aparelho estava em poder dos traficantes da boca de fumo, pois pelo seu conteúdo se pode perceber claramente que se trata de uma usuária de drogas, menor de idade. Dentro do aparelho foi possível encontrar um vídeo em que sob ameaça, esta menor é coagida a entregar os “cabriteiros” de Itanhangá. Abaixo transcrevemos o vídeo:

Imagem do vídeo: Meu nome é Carol, moro aqui tem 2 anos, fui pega pelo Comando Vermelho por cabritagem, agora vou entregar as pessoas que faz cabritagem aqui no Itanhangá. Um deles ‘são’ o Jean Paraguai, pega para revender pro Willian e outros caminheiro e...
tem também o cabelereiro (Jonnathas ‘Izael), ele pega também
. Quem traz a droga é o caminhoneiro, que é Willian. Ele traz, aí e distribui pros meninos vender mais caro, porque vem mais e é a melhor também que vem (droga) e outro também é o Ademir. Ele vai direto para Sinop e Sorriso, pega e traz pra cá para revender aqui, pros meninos, passa um pouquinho mais caro pra ele ganhar em cima e eles revenderem aqui pro pessoal. O caminhoneiro mora em Sinop. Sinop ou Sorriso, daí eles vende aqui. Quando tem viagem ele passa aqui, daí deixa aqui, deixa ali no posto ou marca um lugar, os meninos vai buscar, depois os meninos só vende pra quem é conhecido assim, daí eles falam que não é pra falar para mais ninguém, que senão vai dar BO contra eles e não pode cair na boca de ninguém. O chefe eu não sei quem é, o chefe eu acho que é o caminhoneiro, pega lá em Cuiabá.
Que eu conheço que revende assim, que passa, é o cabelereiro, o Jean de vez em quando que eles têm, mas quem mais pra revender aqui é o cabelereiro, ele pega direto, um monte, aí ele só vai avisando lá, chega um monte de gente.

Este vídeo foi gravado no dia 3 de outubro de 2022 às 17:20 horas, dois dias antes do assassinato do cabeleireiro mencionado no vídeo conhecido como IZAEL CABELEIREIRO, por nome JONNATHAS. Após Izael ser entregue como “cabriteiro”, dois dias depois foi assassinado na porta de sua casa. O telefone de CAROL no qual gravaram esse vídeo se encontrava em poder de C2 o JOÃO CARLOS
.

Nos aparelhos foram identificados grupos em que se discutia abertamente a comercialização de drogas, inclusive as providências a serem tomadas em caso de intervenção da polícia e em relação aos ‘cabriteiros.

No dia dos fatos foram encontradas conversas entre Pablo e João Carlos, com o seguinte teor:

Dia do crime às 18:33 do dia 05/10/2022 (cerca de 1 hora antes do homicídio) conversa com João Carlos C2:

Pablo (18:33h) (áudio)
Mano, na ativa? Eu to aqui oiando, o cara ainda está aqui tá

João Carlos C2 (18:35h)
Blz, fica aí mn véio. Blz

Pablo (18:35h) tá nativa com os mn?

João Carlos C2 (18:35h) aí quando terminar de comer vem blz

João Carlos C2 (18:35h) Já

Pablo (18:35h) Já

João Carlos C2 (18:40h) Já estamos indo para lá

Pablo (18:41h) Ok

João Carlos C2 (18:41h) Cuida os policiais

Pablo (18:41h) Ok mn

João Carlos C2 (18:41h) quando nos for tu fica de olho neles blza

Pablo (18:41h) Blz, qualquer coisa se eles endoidá já aviso

João Carlos C2 (18:44h) Blz

Pablo (19:01h) Iae mn

A partir dos telefones, os investigadores conseguiram confirmar a “
LOCALIZAÇÃO DE PABLO NA NOITE DO CRIME: Pelo aparelho celular de PABLO é possível também saber que ele esteve nesta lanchonete no horário da conversa e no horário do crime
se deslocou até a residência da vítima, seguindo-a e passando informações para que os assassinos conseguissem efetuar a emboscada
.”

Ademais, identificaram “
extratos de chamadas do telefone de PABLO para o número 06684820828, que pertence à JOÃO CARLOS, “BEIBY”, que demonstram que houveram
18 chamadas realizadas entre PABLO e JOÃO CARLOS no espaço de tempo de 2 horas e 25 minutos (entre às 18:12h e 20:37 do dia 05/10/2022), do dia do crime
, realizada de forma atípica que que foge ao padrão de ligações entre ambos, demonstrando que a cada chamada PABLO indicava os passos da vítima para JOÃO CARLOS saber da sua localização
”.

Ainda averiguaram que “
GABRIEL NETO “SAPINHO” empresta o telefone para que uma pessoa com a qual se encontra junto mande um áudio para PABLO. O áudio de 27 segundos foi enviado no dia 27/09/2022 às 23:38,
nove dias antes do homicídio e neste áudio eles estão com as armas na casa de Elias
, (local onde em cumprimento de busca e apreensão policial em continuidade à investigação de tráfico foi localizado drogas e uma máscara utilizada no roubo de uma fazenda dias antes. Foi apreendido no local um cartão de banco em nome de ELIAS
)” (Id.

268675268 - pág. 1-31).

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

É verdade que Celio Roberto disse em juízo que no momento do crime estava ‘negociando uma cadeira’ com João Carlos (Id. 268675409 - pág. 1
) e que a
avó de Carlos Gabriel garantiu que ele estava lhe visitando (Terezinha Rodrigues – Id. 268675360 - pág. 2).

Também é certo que
Dyonatan Carvalho dos Santos assegurou que ‘saiu comentário que a vítima foi executada por ‘Malote” (Id. 268675360 - pág. 1).

Além disso, Paulo Henrique Araújo do Nascimento – que pegou carona com a vítima e estava abrindo o portão quando os disparos ocorreram – garantiu que ‘viu apenas uma pessoa magra, alta, que estava com a viseira aberta e tinha olhos claros’ (Id. 268675406 - pág. 1).

Embora o depoimento delas forneça uma perspectiva diferente para o caso, não foram produzidas outras provas nesse sentido, de modo que não bastam para desconstituir automaticamente os indícios de autoria elencados.

De toda sorte, existindo versões conflitantes, a divergência deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, conforme recomendam os arestos colacionados:

[...] Havendo duas versões jurídicas amparadas no acervo probatório, a divergência deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. [...] A competência para decidir sobre versões conflitantes em crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. A pronúncia requer apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 2.121.104/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.876/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 9/10/2024).

Destarte, restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia dos réus.

Nesse sentido:

[...] Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação ao crime doloso contra a vida que lhe foi imputado, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal [...]
(TJ/MT, N.U 1002463-80.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. [...]
(TJ/MT, N.U 1006597-15.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025